Tribunal: TJDFT
Processo: 0740934-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740934-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE JESUS RORIZ MELO AGRAVADO: MONICA RORIZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MELO VIEIRA D E S P A C H O Ao ID 77969546, esta Relatoria intimou a agravante a se manifestar sobre o documento acostado às contrarrazões de ID 77604146, devendo dizer se persiste o interesse recursal. Sobreveio a petição de ID 78303683, no bojo da qual a recorrente postula a dilação do prazo por 10 dias úteis, visto que o acórdão proferido no AI 0729384-24.2025.8.07.0000, ainda não transitou em julgado. Considerando o transcurso do tempo desde a data do protocolo da referida petição, intime-se a recorrente a dizer se persiste o interesse recursal, requerendo o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora